Tribunal: CARF
Processo: 11128.725685/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725685/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.620 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
B-PROJECTS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/12/2011
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725685/2015-75
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da multa "por
não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito tributário
exigido R$ 65.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, para o caso concreto em análise, a perda de prazo
pela interessada se deu pela inclusão de diversos conhecimentos eletrônicos – houses -
em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de
destino do conhecimento genérico. São descritas ocorrências de 1 a 3.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
- a existência de liminar judicial impede a União Federal de exigir penalidades de
empresas associadas à SINDICOMIS/ACTC, como é o caso.
- mesmo tendo havido atraso na prestação de informações através das retificações
efetuadas no sistema, foram anteriores ao início da ação fiscal, o que caracteriza
denúncia espontânea.
- na ocorrência 1, a inclusão se deu apenas 12 horas antes do prazo considerado pela
Receita Federal.
- nas ocorrências 2 e 3 não poderia ter feito o registro do conhecimento eletrônico
agregado com 48 horas de antecedência em virtude de o lançamento do conhecimento
eletrônico máster ter sido concluído apenas em 24 horas da solicitação, o que configura
erro de sistema da Receita Federal.
- em caso de dúvidas, a aplicação do art. 112 do CTN interpreta a lei tributária
favoravelmente ao contribuinte.
A 22a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 12/01/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-75.314, às fls.
165/172, com a seguinte Ementa:
REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/01/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 179), apresentou
Recurso Voluntário em 17/02/2017, às fls. 182/189, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Alega o Recorrente, inicialmente, a existência de diversas circunstâncias
ensejadoras do cancelamento desta autuação, in litteris:
4. DO DIREITO
Sem prejuízo das ilegalidades e inconstitucionalidades das normas ensejadoras da
respectiva autuação, sejam por tratar-se de valores totalmente desproporcionais
(majoradas) em comparação às infrações supostamente ora cometidas, e que não
restaram prejuízos concretos à quem possa ser; ou por imputação de responsabilidade
errônea ao agente de cargas, a antecipação da atracação do navio sem qualquer
comunicado oficial, existência de erro no sistema da Receita Federal, e a existência de
liminar judicial que impede a União Federal de exigir tais multas, claro que, se devida a
suposta penalidade, e demais relatos que serão argüidos em via judicial caso seja
necessário, apresentamos abaixo, os motivos a serem considerados por este Ilustre
Julgador, para o cancelamento e extinção da referida autuação já em sede
administrativa.
Estas alegações, realizadas de forma superficial, desacompanhadas de provas das
alegações, inclusive da alegada decisão judicial que impediria a União de lhe exigir esta multas,
ou mesmo de uma maior fundamentação, devem ser reputadas como uma negativa genérica,
vedada pelo Direito e especificamente pelo art. 16, inciso IV e parágrafo 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal.
De qualquer sorte, especificamente em relação à alegada medida liminar, a
decisão de piso expressamente afastou a sua aplicabilidade ao caso, nos seguintes termos:
Preliminar de nulidade em função de decisão judicial
Alega a impugnante que o Auto de Infração seria nulo em função da decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).
Analisando a referida decisão, percebe-se que ela beneficia a Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) e seus associados. Em nenhum momento a referida
decisão judicial beneficiou terceiras empresas, alheias ao referido processo, que se
encontrem na mesma situação de fato.
Compulsando os autos não encontramos qualquer prova de que a impugnante faz parte
do rol de associadas da ACTC. Pelo contrário, a consulta ao site de internet da referida
associação, www.actc.com.br, revela que a impugnante não consta da relação de
associados.
Mesmo que a impugnante fosse associada, o que não parece ser o caso, a decisão
judicial não impede a lavratura de eventual Auto de Infração com exigibilidade
suspensa, afim de se prevenir a decadência. Com efeito, o artigo 63 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, adiante transcrito, prevê o lançamento de ofício, destinado à
prevenção da decadência, para a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade
houver sido suspensa em face da existência de liminar em mandado de segurança ou de
liminar ou tutela antecipada concedida em outras espécies de ação judicial.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Pelo Princípio da Dialeticidade, deveria o Recorrente apresentar razões que
pudessem infirmar a decisão a quo, atacando seus fundamentos e deixando explícito porque tal
decisão deveria ser reputada como equivocada, merecendo sua reforma. Contudo, observo que o
Recorrente não se desincumbiu desse ônus, fazendo apenas uma mera menção à existência de
liminar judicial.

II – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Afirma o Recorrente que deve ser cancelada a autuação porque “mesmo havendo
suposto atraso na prestação de informações através das retificações efetuadas no sistema, estas
foram anteriores ao início da ação fiscal, que originou o Auto de Infração, não havendo
qualquer prejuízo material seja a quem for”, apresentando alguns precedentes do CARF.
Todos os precedentes colacionados se referem à aplicação da regra contida no art.
102, §2o, do Decreto Lei no 37/66, alterada pela Lei n°12.350/2010, que possui a seguinte
redação:
Art. 102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Contudo, a matéria se encontra pacificada na instância administrativa, conforme a
Súmula Vinculante CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
Alega o Recorrente que a informação foi prestada antes do início de qualquer
operação de fiscalização, “não restando prejuízo algum a quem quer que seja, mas considerado
erroneamente pela Receita Federal, como informação fora do prazo legal”. Vejamos o texto
legal que prevê a penalidade, o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966 e os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente
“deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer
resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que
entende ser necessário verificar se houve prejuízo arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o
no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a
teoria penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se manifesta
Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008, págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que possam
se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando que o
agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações penais
que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento que se
quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja consumação
depende da produção naturalística de um determinado resultado, previsto
expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121 e 163 do
Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de homicídio com
o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da mesma forma,
somente podemos falar em dano consumado quando houver a destruição, deterioração
ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art. 163 do Código Penal.
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a violação
de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por alguma
forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de controle aduaneiro. O
prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a inobservância da norma legal,
sequer sendo exigido a demonstração de como os controles aduaneiros foram efetivamente
afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo
arrecadatório para o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve
ofensa ao bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a materialidade do
tipo infracional.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 9303-007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso, a
prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção dolosa
do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua natureza é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o Poder de Polícia
Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania estatal. É dever do
importador atender corretamente as exigências legais para a regular importação de
mercadorias. A Lei assim impõe:

ii) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO
DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput
do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja a
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que
cause dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro
na indicação da alíquota da COFINS - Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.

iii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art.
94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III.1 – DA OCORRÊNCIA No 01: DA ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRESTADA ANTES MESMO DA ATRACAÇÃO, NÃO RESTANDO PREJUÍZO À
RECEITA FEDERAL
Alega o Recorrente que “O lançamento feito pela ora impugnante foi realizado
antes mesmo da atracação do navio, não restando prejuízo algum a quem quer que seja, mas
considerado erroneamente pela Receita Federal, como informação fora do prazo legal. Ainda
mais, no caso em epígrafe, a inclusão se deu APENAS 12 HORAS ANTES do prazo considerado
pela Receita Federal”.
Analisando o Auto de Infração, verifico que a imputação fiscal se deu nos
seguintes termos:
OCORRÊNCIA No 1 - DATA DE REFERÊNCIA 30/11/2011
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

O
Agente
de
Carga
B-PROJECTS
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No09017109000106, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105221659980 a destempo
em/a partir de 30/11/2011, 22:40, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151105223696581.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1725454, pelo Navio M/V RIO BLANCO, em
sua viagem 146S, com atracação registrada em 02/12/2011, 10:47. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 11000415303, Manifesto Eletrônico 1511502623090, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151105221201534,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151105221659980
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105223696581.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105221659980 foi
incluído em 28/11/2011, 16:28, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151105223696581, a empresa B-PROJECTS
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
No
09017109000106.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, em seu art. 22, inciso III, determina que
o prazo mínimo para a prestação das informações relativas à conclusão da desconsolidação à
RFB é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico. Assim, a data e horário limites eram 30/11/2011, às 10:47 hs, considerando que a
atracação foi registrada em 02/12/2011, às 10:47 hs. Contudo, o registro no sistema somente
ocorreu em 30/11/2011, às 22:40 hs, cerca de 12 horas após o horário limite.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

III.2 – DA OCORRÊNCIA No 02: POR INFORMAÇÃO PRESTADA
CONSIDERADA INTEMPESTIVA, MAS ANTES MESMO DA ATRACAÇÃO, NÃO
RESTANDO PREJUÍZO À RECEITA FEDERAL
Alega o Recorrente o seguinte:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

O lançamento pela ora impugnante foi realizado antes mesmo da atracação do navio, e
após o registro do Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105223777743, que
tornou possível o registro. Mas, tal conhecimento eletrônico só foi registrado no
sistema, com 24 horas de antecedência, ou seja com o prazo já esgotado !!!! (Trecho do
Auto de Infração abaixo). De qualquer forma, não restou prejuízo algum a quem quer
que seja, mas considerado erroneamente pela Receita Federal, como informação fora do
prazo legal.
(...)
Como poderia então a ora impugnante realizar o registro do conhecimento eletrônico
agregado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, ou seja, até o dia 30/11/2011
às 14:29hs, se somente seria possível fazê-lo após o lançamento do conhecimento
eletrônico máster, que foi concluído em 01/12/2011, com apenas em 24 horas da
solicitação ???? O prazo já estava esgotado. Tal informação de datas e horários estão
expressamente informados no próprio Auto de Infração, e assim se comprova
cabalmente o ônus que recaiu sobre o ora Recorrente, por culpa exclusiva e erro da
Receita Federal do Brasil.
Analisando o Auto de Infração, verifico que a imputação fiscal se deu nos
seguintes termos:
OCORRÊNCIA No 2 - DATA DE REFERÊNCIA 01/12/2011
O
Agente
de
Carga
B-PROJECTS
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No09017109000106, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105223777743 a destempo
em/a partir de 01/12/2011, 10:48, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105223849914
151105223857690
151105223887506
151105223894030
151105223914678
151105223922425
151105223924550
151105223927222
151105223928628
151105223930959.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) s/c, pelo Navio M/V MAERSK TEXAS, em sua
viagem 472, com atracação registrada em 02/12/2011, 14:29. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 11000419341, Manifesto Eletrônico 1511502590567, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151105218496219,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151105223777743
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105223849914
151105223857690
151105223887506
151105223894030
151105223914678
151105223922425
151105223924550
151105223927222
151105223928628 151105223930959.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105223777743 foi
incluído em 01/12/2011 09:36, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de
carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105223849914
151105223857690
151105223887506
151105223894030
151105223914678
151105223922425
151105223924550 151105223927222 151105223928628 151105223930959, a empresa
B-PROJECTS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No
09017109000106.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
A data e horário limites eram 30/11/2011, às 14:29 hs, considerando que a
atracação foi registrada em 02/12/2011, às 14:29 hs. Contudo, o registro no sistema somente
ocorreu em 01/12/2011, às 10:48 hs, ou seja, após o horário limite.
O questionamento do Recorrente sobre como poderia realizar o registro do
conhecimento eletrônico agregado com 48 horas de antecedência, se somente seria possível fazê-
lo após o lançamento do conhecimento eletrônico master, não faz qualquer sentido, pois foi
justamente o atraso em relação ao registro do conhecimento master (Conhecimento Eletrônico
MHBL 151105223777743), com o consequente registro extemporâneo dos agregados (CE
Agregados HBL), que gerou a conclusão da desconsolidação a destempo, de acordo com a
narrativa da Autoridade Tributária:
O
Agente
de
Carga
B-PROJECTS
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 09017109000106, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105223777743 a destempo
em/a partir de 01/12/2011, 10:48, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105223849914
151105223857690
151105223887506
151105223894030
151105223914678
151105223922425
151105223924550
151105223927222
151105223928628
151105223930959.
(...)
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Devo esclarecer que o Conhecimento Eletrônico (CE) é o conhecimento de carga
(ou conhecimento de frete, de embarque ou de transporte) informado à autoridade aduaneira na
forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente. O Conhecimento de Carga, conforme
o emissor e o consignatário, classifica-se em: (i) único, se emitido por empresa de navegação,
quando o consignatário não for um desconsolidador; (ii) genérico ou master, quando o
consignatário for um desconsolidador; ou (iii) agregado, house ou filhote, quando for emitido por
um consolidador e o consignatário não for um desconsolidador.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

III.3 – DA OCORRÊNCIA No 03: DA ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRESTADA ANTES MESMO DA ATRACAÇÃO, NÃO RESTANDO PREJUÍZO À
RECEITA FEDERAL
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Alega o Recorrente Alega o Recorrente o seguinte:
O lançamento pela ora impugnante foi realizado antes mesmo da atracação do navio, e
após o registro do Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105223777743, que
tornou possível o registro. Mas, tal conhecimento eletrônico só foi registrado no
sistema, com 24 horas de antecedência, ou seja com o prazo já esgotado !!!! (Trecho do
Auto de Infração abaixo). De qualquer forma, não restou prejuízo algum a quem quer
que seja, mas considerado erroneamente pela Receita Federal, como informação fora do
prazo legal.
(...)
Como poderia então a ora impugnante realizar o registro do conhecimento eletrônico
agregado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, ou seja, até o dia 30/11/2011
às 14:29hs, se somente seria possível fazê-lo após o lançamento do conhecimento
eletrônico máster, que foi concluído em 01/12/2011, com apenas em 24 horas da
solicitação ???? O prazo já estava esgotado. Tal informação de datas e horários estão
expressamente informados no próprio Auto de Infração, e assim se comprova
cabalmente o ônus que recaiu sobre o ora Recorrente, por culpa exclusiva e erro da
Receita Federal do Brasil.
Como se verifica, trata-se da mesma argumentação do tópico antecedente. A data
e horário limites eram 30/11/2011, às 14:29 hs, considerando que a atracação foi registrada em
02/12/2011, às 14:29 hs. Contudo, o registro no sistema somente ocorreu em 01/12/2011, às
10:06 hs, ou seja, após o horário limite. Assim, resta completamente infundada a afirmativa do
Recorrente de que a infração em questão se deu “por culpa exclusiva e erro da Receita Federal
do Brasil”.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

IV - DA INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE
O Recorrente, neste tópico, limita-se a afirmar o seguinte:
Como sabido, devido a existência de uma enormidade de conflitos em toda a legislação
que permeiam a matéria, nunca é demais relembrarmos o artigo 112 do Código
Tributário Nacional:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Analisando os fatos, verifico que não há qualquer dúvida quanto à aplicação da
penalidade, cuja subsunção à norma é completa. Este também foi o entendimento da DRJ, in
verbis:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Da interpretação à legislação tributária
A afirmação da interessada de que deve ser aplicado o art. 112 do CTN, que prevê
tratamento favorável ao contribuinte em caso de dúvidas não se aplica ao caso uma vez
que a penalidade descrita pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, transcrita a seguir, é clara ao
dizer que deixar de prestar informação, na forma e prazo estabelecidos, é passível de
multa.
Sobre a matéria, assim se posiciona Leandro Paulsen, em sua obra Direito
Tributário – Constituição e Código Tributário, 14a ed., 06/2012:
Dúvida quanto aos fatos, não quanto ao direito. O art. 112 do CTN, embora cuide da
interpretação da lei punitiva, refere-se efetivamente à sua aplicação aos casos concretos,
conforme se vê pelo rol de hipóteses constante dos seus incisos. Aliás, efetivamente,
não há que se falar em dúvida quanto à lei propriamente, na medida em que o seu
alcance é definido pelo Judiciário através da aplicação dos diversos critérios de
interpretação. Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e, em
face das suas características, quanto ao seu enquadramento legal. Daí a norma de que,
no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido apurada a infração de modo consistente pelo
Fisco de modo a ensejar convicção quanto à ocorrência e características da infração, não
se aplique a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal situação.
(...)
- Inexistindo dúvida, inaplicável o art. 112 do CTN. “O art. 112 do CTN, que
recomenda a interpretação mais favorável, somente tem pertinência quando haja dúvida
na exegese da norma punitiva, o que inexiste na espécie, em face do texto claro do
citado dispositivo da Lei de Quebras.” (STJ, 2a T., REsp 183.720/SP, Min. Aldir
Passarinho Junior, jun/99)
– “2. O preceito insculpido no artigo 112, II, do CTN é aplicável somente quando
houver dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão de seus efeitos, o que não ocorre no caso, onde é evidente a diferença entre os
efeitos, a natureza e o processamento da concordata e da falência. 3. Embargos
infringentes providos.” (TRF4, 1a Seção, EIAC 2000.04.01.077095-1/SC, Des. Fed.
Wellington M. de Almeida, mar/02)
O Recorrente sequer indica quais os fatos cuja ocorrência seriam motivo para
dúvidas. Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

V – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725685/2015-75

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital